Tribunal: STF
Processo: RE 1372862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 17, fls. 13-14):



    “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS – PROTEGE GOIÁS. VALIDADE. LEI ESTADUAL N. 19.925/2017. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. DISCRICIONARIEDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. DECRETOS N. 9.075/2017, N. 9.079/2017, N. 9.126/2017 E LEI ESTADUAL N 19.925/2017. 



    1. O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS foi instituído pela Lei estadual n. 14.469/2003, com amparo na Emenda Constitucional n. 31/2000, sendo, posteriormente convalidado pela Emenda Constitucional n. 42/2003 e teve prazo de vigência prorrogado por tempo indeterminado pela Emenda Constitucional n. 67/2010. Desta feita, idônea a Lei estadual n. 19.925/2017 que instituiu a contribuição nas operações relativas ao Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC.



    2. Não se mostra aplicável ao caso o entendimento firmado no julgamento dos autos n. 111090-02.2014.8.09.0000, porquanto o referido decisum possui efeitos inter partes.



    3. A Lei estadual n. 19.925/2017 pode estabelecer que o álcool etílico hidratado combustível é produto supérfluo, dada a discricionariedade conferida aos Estados para a adoção do princípio da seletividade para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.



    4. É firme o entendimento propalado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Assim, as regras impostas pela Lei estadual n. 19.925/2017 e pelos Decretos n. 9.075/17, n. 9.079/17, n. 9.125/17 e n. 9.126/17 devem ter eficácia somente após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de publicação de cada ato normativo. Remessa Obrigatória e recursos de Apelação Cível conhecidos. remessa obrigatória e primeiro recurso parcialmente provido e segundo recurso desprovido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 21, fl. 15).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA alega que o acórdão recorrido violou os artigos 79 e 82, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT; e os artigos 146, III, “a”; 146-A; e 155, § 2º, III e XII, da Constituição Federal, pois: 



    (a) não observou “a tese definida na Arguição de Inconstitucionalidade de Lei nº 111090–02.2014.8.09.0000, segundo o qual é inconstitucional a criação do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE/GOIÁS) pela Lei nº 15.505/2005 e alterações posteriores (Leis nº 15.921/2006 e 15.945/2006), (….) por se tratarem de Leis Ordinárias, quando o veículo legal deveria ser a Lei Complementar” (Vol. 23, fl. 4);



    (b) diferentemente do pontuado na sentença e confirmado no acórdão recorrido, o “artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 convalidou apenas os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até 19/12/2003 e, ainda, determinou que os mesmos teriam vigência, no máximo, até o ano de 2010” (Vol. 23, fl. 12). Assim, no que diz respeito à Leis Estaduais 15.505/2005, 15.921/2006, 15.945/2006 e 19.925/2017, “não prospera o argumento do nobre julgador singular, pois, criadas pelo Estado de Goiás após a promulgação da Emenda Constitucional nº 42/2003 e, mesmo que não fosse o caso, já teriam sua vigência findada em 2010, conforme expressa e literalmente determina a norma acima transcrita” (Vol. 23, fl. 12);



    (c) “a própria previsão de criação deste Fundo Constitucional pelos Estados, remeteu os legisladores estaduais, incondicionalmente, ao instrumento da norma complementar estadual reportada no artigo 155, § 2º, XII, da Constituição Federal” (Vol. 23, fl. 17);



    (d) “restou provada a inconstitucionalidade formal da criação e regulamentação do Fundo PROTEGE – GOIÁS por mera legislação estadual ordinária, já que inobservadas as disposições constitucionais dos artigos 11, caput, 79, caput, e 82, § 1º, do ADCT da CF/88, e artigos 25, caput, 146, III, “a”; 146 -A; e 155, § 2º, XII, “g”; e 165, § 9º, II, da CF/88, assim como do artigo 104, inciso II, § 2º, inciso “X”, alínea “g” da Carta Estadual, além da violação ao Princípio da Simetria, reconhecido pacificamente pela doutrina e pelo STF” (Vol. 23, fl. 23);



    (e) não cabe ao Estado livremente alterar a definição de produto supérfluo, de forma que deve ser reformado o acórdão “no ponto em que afirma que ‘não há nenhuma ilegalidade na definição de produtos e serviços supérfluos pela legislação estadual, para declarar a violação da Lei Ordinária Estadual nº 19.925/2017 ao artigo 82, §1º, do ADCT e ao artigo 155, § 2º, III, da CF/88” (Vol. 23, fl. 31).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para solucionar a controvérsia (Vol. 17, fl. 3):



    “Cuida-se de reexame necessário e de recursos de apelação cível interpostos por ESTADO DE GOIÁS e FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., tendo em vista sentença (evento 48) proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia, Dra. Mariuccia Benicio Soares Miguel, nos autos de mandado de segurança.



    A magistrada singular concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela Sociedade Limitada para afastar o adicional de 2% (dois por cento) sobre o produto Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHCO destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE, bem como declarou ineficazes os Decretos n. 9.075/17, n. 9.079/17, n. 9.125/17 e n. 9.126/17, até o transcurso de 90 dias contados da primeira revogação do benefício fiscal. 



    No mesmo ato, denegou a segurança relativamente aos pedidos de restituição e compensação, e condenou o Estado de Goiás a ressarcir as custas e despesas adiantadas pela impetrante. 



    No caso vertente, em relação às questões aventadas do mandamus, observa-se que o parecer ministerial lançado Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Altamir Rodrigues Vieira Júnior, abordou a questão em debate com acuidade, revelando-se conclusivo na análise dos fatos, o que me leva a adotá-lo como razões de decidir nos termos do que é permitido pelo artigo 210, parágrafo único do RITJGO:



    “É desta decisão que se insurgem os recorrentes, afirmando o primeiro/ESTADO, em síntese: a) necessidade de sobrestamento dos autos até decisão final no RE 714.139, em trâmite no Supremo Tribunal de Justiça; b) no mérito, a legalidade do adicional de ICMS de 2% destinado ao Fundo PROTEGE GOIÁS e; c) não ocorrência de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pelos Decretos nº 9.075/2017, 9.079/2017 e 9.126/2017. 



    Já a segunda apelante/FEDERAL alega, em suma, a possibilidade de reconhecimento do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula nº 213 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a inconstitucionalidade material da Lei Estadual nº 19.925/2017, que alterou o CTE, instituindo o adicional de 2% do ICMS sobre AEHC. 



    Inicialmente, afasta-se a possibilidade de sobrestamento dos presentes autos, uma vez que não houve determinação neste sentido pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião do reconhecimento da repercussão geral no RE nº 714.139/SC. 



    No mérito, cabe registrar que as questões trazidas nos recursos apelatórios se confundem, devendo, dessa forma, serem analisadas concomitantemente. 



    De início, convém esclarecer que a Emenda Constitucional nº 31/2000 promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, instituindo o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, e possibilitando aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios a criação de adicional de 2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição Federal, para o seu financiamento, conforme se vê: 



    “Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida”. 



    “Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. 



    § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando sobre este percentual o disposto no art. 158, IV, da Constituição”.



    Outrossim, a referida emenda à Constituição estipulou, em seu art. 83, que Lei Federal definiria os produtos e serviços supérfluos a que se referem o art. 80, inciso II (a parcela do produto da arrecadação correspondente a um adicional de cinco pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, ou do imposto que vier a substituí-lo, incidente sobre produtos supérfluos e aplicável até a extinção do Fundo), e art. 82, § 1º (caso o montante anual previsto nos rendimentos transferidos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma deste artigo, não alcance o valor de quatro bilhões de reais. far-se-á complementação na forma do art. 80, inciso IV, do Ato das disposições Constitucionais Transitórias) e 2º (sem prejuízo do disposto no § 1º, o Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a que se refere este artigo outras receitas decorrentes da alienação de bens da União).



    Dessa forma, o ESTADO DE GOIÁS instituiu o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS, por meio da Lei Estadual nº 14.469/2003, para o combate à fome e a erradicação da pobreza, de natureza contábil, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades executoras de programas sociais, com o objetivo de viabilizar à população goiana o acesso a níveis dignos de subsistência por meio de ações suplementares de nutrição, habitação, saúde, educação, saneamento básico, assistência social, reforço de renda familiar e outros programas ou ações de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida (art. 1º). 



    Salienta-se que, não obstante o art. 82 do ADCT não determine expressamente que a instituição dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios ocorra por meio de Lei Complementar, levantou-se questionamento acerca dos adicionais criados pelos Estados e pelo Município por intermédio de Lei Ordinária, que foi superado pela Emenda Constitucional nº 42/2003, que validou os referidos adicionais criados até a data de sua promulgação.



    [...]



    Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 67/2010 prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (art. 1º). 



    Logo, evidencia-se a constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469, de 16 de julho 2003 e, por conseguinte, da instituição do Fundo PROTEGE GOIÁS, na medida em que fora editada previamente à promulgação da EC nº 42/2003 e convalidada pela referida emenda.



    Nesses termos, destaca-se que a retrocitada legislação, em seu art. 7º, descreve as fontes de custeio do Fundo PROTEGE GOIÁS, dentre elas a contribuição feita como condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, bem como a receita oriunda do adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, à luz do art. 82, § 1º, do ADCT.



    [...]



    Dessa forma, depreende-se que o referido dispositivo legal estabelece fontes distintas de custeio do PROTEGE, incluindo-se a possibilidade de contribuição ao Fundo, nos termos da legislação tributária estadual, para a fruição de eventual benefício ou incentivo fiscal, ou o produto das receitas oriundas do adicional de até 2% na alíquota do ICMS. 



    Outrossim, o Código Tributário do Estado de Goiás (Lei estadual n° 11.651/1991), em seu art. 27, § 5º, acrescentado pela Lei nº 15.505/2005 e com a redação dada atualmente pela Lei nº 19.925/2017, estabelece o acréscimo de 2% na alíquota do ICMS incidente nas prestações internas de serviços de comunicação e nas operações internas com gasolina, óleo diesel, energia elétrica, ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência de famílias consideradas de baixa renda, destinado ao Fundo PROTEGE GOIÁS, conforme se vê:



    [...]



    Nesse diapasão, evidencia-se a previsão legal do acréscimo de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS incidente sobre as operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC, que, por sua vez, embora não seja um produto supérfluo, diante da necessidade de locomoção das pessoas no contexto histórico atual, é inegável que a Constituição Federal conferiu discricionariedade aos Estados quanto à adoção do princípio da seletividade, para fins de cobrança do ICMS. 



    Impende esclarecer, ainda, que a discussão acerca da (in)constitucionalidade das legislações já fora objeto de Arguição de Inconstitucionalidade (111090.02.2014), cujo julgamento fora submetido ao controle difuso, não vinculando a conclusão de mérito nestes autos, por não possuir efeito erga omnes.



    Ademais, o referido julgamento contrapõe o entendimento consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do agravo regimental interposto no Pedido de Suspensão de Tutela Provisória n.º 107, formulado pelo Estado de Goiás e deferido pelo então Presidente da Suprema Corte, que obstou os efeitos da decisão prolatada no Agravo de Instrumento n.º 5016681-41.2017.8.09.0000, que, por sua vez, havia confirmado o provimento liminar deferido na Ação Ordinária n.º 0001771-72.2016.8.09.0051.



    [...]



    Logo, afasta-se a aplicabilidade do entendimento esposado na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, bem como a possibilidade de aplicação da uniformização de jurisprudência disposta na legislação processual. 



    Sendo assim, tendo em vista que o adicional de alíquota destinado o Fundo PROTEGE fora autorizado expressamente pela legislação constitucional, não merece acolhida a tese de inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 15.505/2005, 15.921/2006, 15.945/2006 e 19.925/2017, uma vez que, embora o art. 167, IV vede a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, assim como os arts. 146, III, “a” e 155, §2º, XII, “g”, da CF prevejam a edição de lei complementar, a própria Constituição Federal excepciona tais regras, como se extrai do já citado § 1º do artigo 82 do ADCT.



    Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade arguida pela recorrente/FEDERAL do adicional de 2% do ICMS previsto no art. 27, §5º do CTE, observada a legislação constitucional pertinente. 



    Por outro lado, evidenciada a legalidade da cobrança do adicional objeto da demanda, razão assiste ao primeiro recorrente/ESTADO, sendo a reforma da sentença, neste ponto, medida que se impõe ao caso em comento, para denegar a ordem quanto ao pedido de afastamento de incidência do adicional de 2% sobre as operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC, destinado ao Fundo PROTEGE GOIÁS. 



    Consequentemente, não há que se falar em direito à compensação tributária, conforme vindicada pela apelante/FEDERAL, restando prejudicada a apreciação da referida matéria. 



    Em relação a não incidência do princípio da anterioridade no tocante aos Decretos Estaduais nº 9.075/2017, 9.079/2017, 9.126/2017, alegada pelo primeiro recorrente/ESTADO, razão não lhe assiste.



    Com efeito, o princípio da anterioridade nonagesimal está previsto no art. 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, in verbis: 



    [...]



    Convém registrar que o retrocitado dispositivo constitucional objetiva impedir que o contribuinte seja surpreendido com o súbito aumento de encargos fiscais, garantindo-lhe um prazo mínimo para que seja possível se programar, com antecedência, para o seu adimplemento. 



    Neste ponto, deve-se, preliminarmente, fazer algumas digressões acerca cobrança do ICMS incidente sobre as operações com álcool etílico hidratado combustível, a fim de elucidar a situação trazida nos autos. 



    De início, o Código Tributário do Estado de Goiás, instituído pela Lei Estadual n° 11.651/1991 e regulamentado pelo Decreto estadual n° 4.852/1997, em seu artigo 27, inciso IX, alínea “a”, estabeleceu, a priori, que a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações internas com álcool carburante seria de 29% (vinte e nove por cento).



    Contudo, no transcurso do tempo, o valor da alíquota efetiva do tributo em comento sofreu diversas alterações, em razão da concessão ou revogação de benefícios fiscais, tendo a primeira benesse sido estipulada pelo Decreto n° 7.227/2011, que reduziu a alíquota sobre as operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível para 22% (vinte e dois por cento), o qual fora posteriormente revogado por intermédio do Decreto n° 9.075/2017, implicando na majoração da alíquota efetiva do tributo, ao restabelecer a alíquota original de 29% do ICMS, conforme se vê:



    [...]



    Na sequência, o Decreto estadual n° 9.079/2017 revigorou o benefício previsto no inciso XXVI do artigo 9° do Anexo IX do Decreto n° 4.852/1997 e, na mesma oportunidade, modificou o valor da redução de alíquota, fixando-a em 25% (vinte e cinco por cento) para as operações de saída interna de Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC). 



    Por fim, o Decreto estadual n° 9.126/2017, revogou, mais uma vez, o benefício fiscal concedido pelo inciso XXVI do art. 9° do Anexo IX do Decreto n° 4.852/1997. 



    Nesses termos, constata-se que a redução ou revogação de um benefício fiscal, a qualquer título que seja, gera um aumento do valor devido pelo contribuinte e, consequentemente, configura majoração indireta do tributo, exsurgindo, portanto, a necessidade de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao presente caso, conforme recente entendimento oriundo do Supremo Tribunal de Justiça.



    [...]



    Percebe-se a afronta do decreto supracitado ao princípio da não surpresa fiscal e segurança jurídica, posto que o Estado de Goiás não aplicou o princípio da anterioridade nonagesimal, haja vista que o decreto respectivo reduziu benefício fiscal, concedido desde 1997 ou seja, majorou impostos, aparentemente, de forma abrupta, sem, contudo, conceder tempo hábil para adequação do contribuinte a nova realidade fiscal.



    [...]



    Sendo assim, entendo por ineficazes os Decretos n°s 9.075/17, 9.079/17, 9.125/17 e 9.126/17, até o transcurso de 90 dias contados da primeira revogação do benefício fiscal, em virtude do desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal” (evento nº 48).



    Logo, acertada a sentença quanto à declaração de ineficácia dos Decretos n°s 9.075/17, 9.079/17, 9.125/17 e 9.126/17, até o transcurso de 90 dias contados da primeira revogação do benefício fiscal, não merecendo reforma por esse Egrégio Tribunal de Justiça.”



    [...]



    Nesta esteira de considerações, deve a sentença ser alterada tão somente na parte relativa à incidência do adicional de 2% (dois por cento) sobre as operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível. 



    ANTE O EXPOSTO, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação cível, e dou parcial provimento à remessa obrigatória e ao primeiro recurso de apelação cível, para denegar a segurança quanto ao pedido de afastamento de incidência do adicional de 2% (dois por cento) sobre as operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível – AEHC, e nego provimento ao segundo recurso de apelação cível. 



    É como voto”.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: MBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA (ICMS FECP). LEI ESTADUAL 4.056/2002 E DECRETO ESTADUAL 32.646/2003 DO RIO DE JANEIRO. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. 



    1. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, foram validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    2. Esta Corte possui precedentes específicos que concluíram pela constitucionalidade do adicional instituído no Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei estadual 4.056/2002, viabilizando sua cobrança inclusive para o ano de 2003, inexistindo ofensa ao princípio da anterioridade tributária.



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.304.360-AgR-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/9/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1278552-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. 



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 508.993-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe. 13/6/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 



    1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 457.661-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 15/3/2012)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente